Tribunal: TJSP
Processo: 2216042-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216042-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
BORAZO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME e A BORAZO
MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI, é agravado USINA RIO VERDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no 2812
2
VOTO no: 2812
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2216042-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: BORAZO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. - ME e A
BORAZO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI
AGRAVADA: USINA RIO VERDE LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO RISSI FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUTORAS QUE INSISTEM NO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU NO
PAGAMENTO
DIFERIDO
DAS
CUSTAS.
DESCABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
INSUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DAS
EMPRESAS.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
APARENTEMENTE INCOMPLETOS. ELEMENTOS
QUE NÃO INFIRMAM A SITUAÇÃO PROCESSUAL
DE
OUTRORA.
DECISÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelas autoras contra r.
decisão que, em ação indenizatória (autos no 1005563-49.2019.8.26.0597), indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça, bem como o pleito subsidiário de diferimento do pagamento
das custas.
Sustentam que os balancetes e demonstrativos de resultados
comprovam a extrema dificuldade financeira. Acumularam prejuízos e protestos cambiais.
O Juízo a quo não realizou o cotejamento analítico dos documentos carreados. O fato de
possuírem patrimônio não demonstra, necessariamente, sua capacidade financeira. O
passivo supera o ativo. O indeferimento da benesse afronta seu acesso à jurisdição.
Subsidiariamente, pedem o pagamento diferido das custas.
Efeito suspensivo concedido.
Dispensada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no 2812
3
V. Acórdão de fls. 79/84 anulado, a fim de permitir a
juntada de novos documentos pelas agravantes.
É o relatório.
Não obstante a oportunidade para vinda de novos
documentos aos autos, a situação processual hodierna não diverge da com que o v. acórdão
de fls. 79/84 se deparou. Senão vejamos.
Consoante a Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
In casu, em que pese à juntada dos documentos de fls. 89/99
- posteriormente ao v. acórdão anulado -, a decisão da 1a Instância deve ser mantida,
persistente a não demonstração da alegada hipossuficiência.
Causa espécie, aliás, que empresas do porte das agravantes
ostentem tão poucas movimentações financeiras em sua conta corrente - como aludiriam os
extratos financeiros de fls. 89/91.
É de imaginar, pois, que esta não seria sua única - quiçá a
principal - conta bancária, flagrante que não há (i) recebimento de depósitos; (ii) pagamento
de fornecedores; nem mesmo (iii) pagamento de funcionários.
No ponto - em desvelo à coerência e autorrespeito
jurisprudencial -, colhe-se o seguinte precedente envolvendo a parte agravante; a par,
também, de pedido de gratuidade de justiça, in verbis:
"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Declaração.
Hipossuficiência. Prova. Inocorrência. 1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015
preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a
Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova
da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no 2812
4
benefício fica indeferido. 2. A apresentação da declaração de imposto de renda, dos
extratos de conta corrente ou outra documentação pertinente permite análise mais ampla
da situação econômica da parte que alega hipossuficiência. Recurso não provido" (TJSP,
14a Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2202060-64.2019.8.26.0000).
Na fundamentação do v. acórdão à baila, chama atenção a
seguinte observação: "Ademais, às fls. 80, constam dois créditos nos valores de R$ 8.100,00
e de R$ 680,00, cujas transferências foram enviadas pelo próprio agravante, levando a crer
que há outras contas correntes as quais não foram juntadas aos autos, conforme
determinação de fls. 63" (sic, segunda e terceira laudas) - o que se coadunaria com a
suspeita trás levantada.
Os documentos de fls. 92/99, por sua vez, não inovam a
situação processual apreciada pelo v. acórdão de fls. 79/84 - que bem afirmou: "O fato das
agravantes possuírem inúmeros protestos, não é prova robusta de que enfrentam
dificuldades econômicas" (fls. 83).
Ademais, as dificuldades financeiras em tese causas pela
pandemia de COVID-19 - que é mesmo um problema mundial grave, mas que
lamentavelmente vem sendo citado amiúde como suposta escusa ao descumprimento das
mais variadas obrigações, por vezes de forma desarrazoada e carente de demonstração -, não
tornam provada sua pretensa insuficiência financeira.
O caso, pois, é de negativa da justiça gratuita.
Por fim, o pedido formulado em caráter sucessivo - de
diferimento do recolhimento das custas - recebe a mesma sorte.
A benesse versada no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003
cabe "quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial" (caput do dispositivo legal em apreço). E semelhante
comprovação, como alhures afirmado, in casu realmente não há, obstando obtenham as
recorrentes também este favor legal.
Acresça-se que a demanda não quadra nos incisos I a IV da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no 2812
5
mesma disposição legal (rol taxativo) - ações de alimentos e revisionais de alimentos; ações
de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima
ou seus herdeiros; declaratória incidental; e embargos à execução.
Em suma, correto concluir que as recorrentes não são
hipossuficientes e podem suportar os ônus pecuniários próprios do ajuizamento da ação.
Logo, mantém-se a negativa da gratuidade da justiça e do diferimento do pagamento da taxa
judiciária. Nada disto lhes tolhe o acesso à jurisdição, se são certamente capazes de arcar
com as custas e despesas processuais.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento,
revogando-se o efeito suspensivo de outrora.
Possíveis custas e despesas processuais inerentes ao manejo
deste recurso deverão ser recolhidas em cinco dias. Na inércia, expeça-se certidão para
inclusão na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR